Tribunal: TJSP
Processo: 2281023-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. 2. DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE CONCEDIDA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. 3. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. 4. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO SE COADUNAM COM A ALEGADA MISERABILIDADE. 5. PRESENÇA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. MULTA DEVIDA. 6. RECURSO DespROVIDO.